Tribunal: TJBA
Processo: 0506601-02.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506601-02.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME ART 85, § 2º DO CPC. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO, EM PARTE, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506601-02.2016.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 21242550, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA